Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703829-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMI MEDEIROS DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Emi Medeiros de Araújo em face da decisão (ID 179550673, na origem) que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal, indeferiu o pleito de desbloqueio de valores. A parte Agravante não instruiu o recurso com o pagamento do preparo, em razão de requerer gratuidade de justiça. Oportunizado à parte Recorrente juntar documentação apta à comprovação da gratuidade requerida (ID 55571477), foram apresentados documentos (IDs 55764395/55764402). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso dos autos, os documentos juntados não são capazes de demonstrar a hipossuficiência do Agravante. Conforme se extrai da Declaração de Imposto de Renda, o Recorrente é proprietário de veículo automotor (ID 55764397) e os extratos bancários demonstram a aplicação de quantia considerável em caderneta de poupança (ID 55764400), cujo extrato não foi juntado, em desacordo com o contido no despacho de ID 55571477. Considere-se, ainda, que os extratos juntados demonstram saldo positivo e transferências feitas no final de cada período para conta do próprio Requerente. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da parte Agravante, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria, para apor sigilo à Declaração de Imposto de Renda e Extratos Bancários de IDs 55764397/55764402. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator